Tribunal: TJMT
Processo: 1000941-54.2022.8.11.0009
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000941-54.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MONICA DA MATTA - CPF: 059.556.651-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO DA CRUZ JUNIOR - CPF: 722.569.311-53 (APELANTE), ALUIZIO PEREIRA MORAIS - CPF: 581.681.171-15 (ASSISTENTE), PABLO SOUZA DA ROCHA - CPF: 050.089.671-26 (ASSISTENTE), ERIVALDO EVARISTO DE LIMA - CPF: 990.634.681-72 (VÍTIMA), PAULO DA CRUZ JUNIOR - CPF: 722.569.311-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – CRIME PRATICADO APÓS O PERÍODO DEPURADOR – POSSIBILIDADE – AGRAVANTE AFASTADA, COM RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ALTERADO – APLICAÇÃO DO INDULTO NATALINO – RÉ PRIMÁRIA E PENA INFERIOR A 5 ANOS – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A reincidência configura-se com a prática de novo crime, após ter sido o agente definitivamente condenado por fatos delituosos anteriores.
In casu
, considerando que, na data do cometimento do crime em exame, já havia transcorrido período superior a cinco anos entre o cumprimento da pena e a prática do novo delito, impõe-se a exclusão da mencionada circunstância agravante.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as
“condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes.
” (AgRg no HC n. 777.795/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20.4.2023.)

Compete ao
juízo de execução proferir a decisão para conceder, ou não,
o benefício do indulto natalino, após a oitiva do Ministério Público e da defesa do condenado (art. 13, § 2o, da Lei 11.302/2022).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Monica da Matta
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a
Vara da Comarca de Colíder/MT
, que, nos autos da ação penal n.
1000941-54.2022.811.0009
, a condenou pela prática do crime de receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
).

Em suas razões recursais, a defesa pugna pelo afastamento da agravante da reincidência, porque foi reconhecida de forma indevida, já que já se passaram mais de cinco anos entre o cumprimento da pena decorrente de condenação anterior e a prática do novo crime. Com o acolhimento do pedido principal, pugna pela aplicação do indulto natalino, pelo preenchimento dos requisitos legais (Id.
158855659).

O Ministério Público, em contrarrazões, requereu o provimento parcial do apelo interposto (Id. 158855688).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial

do recurso, apenas para afastar o reconhecimento da reincidência delitiva (Id. 159481150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a narrativa acusatória, em data não especificada, mas entre o dia 3 de janeiro de 2022 e 4 de fevereiro de 2022, na comarca de Colíder/MT, a ré
Monica da Matta
,
adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consubstanciado no aparelho celular da marca Samsung, modelo S20
plus,
o qual era proveniente de um roubo ocorrido no dia 3 de janeiro de 2022, na residência da vítima Erivaldo Evaristo de Lima.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático:

“(...)
Ressalta do caderno de diligências investigativas que, no dia 03/01/2022, por volta das 15h15min., a vítima Erivaldo teve o seu aparelho celular, marca Samsung, modelo S20 plus, de cor preta e capinha azul, subtraído mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, consoante narrado no boletim de ocorrência no 2022.1973 de ID. 86467986 – Pág. 7/9.

Posteriormente, no dia 20/01/2022, o senhor Erivaldo recebeu uma notificação de restauração de backup do celular outrora roubado, por meio de seu notebook, e diante disso, passou a monitorar a movimentação do celular, de modo que foi possível acompanhar a sua utilização pela denunciada Monica da Matta e seu convivente Paulo Cruz Junior, por meio de fotos e vídeos, bem como identificar que o aparelho constantemente se localizava no Bairro Celídio Marques.

Sendo assim, no dia 04/02/2022, os policiais militares, durante patrulhamento ostensivo/preventivo pelos bairros dessa cidade e Comarca de Colíder-MT, avistaram Monica e Paulo em frente a sua residência e, durante a entrevista preliminar, eles apresentaram seus aparelhos celulares aos agentes de segurança, oportunidade em que os policiais constataram que um deles era fruto do roubo anteriormente perpetrado em face da vítima Erivaldo.

Em virtude do ocorrido, a denunciada e Paulo foram presos em flagrante delito e, em seu interrogatório perante a autoridade policial, Monica aduziu que havia comprado a res furtiva de um menino no Bairro Celídio Marques pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Ao passo que Paulo, quando ouvido em sede extrajudicial, informou que sua convivente havia adquirido o celular em um dia que ele não estava em casa”
(Id. 158854663).

Diante desses fatos, a apelante foi denunciada pela prática do delito de receptação e, após a regular instrução processual, condenada a pena privativa de liberdade de
1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e

ao pagamento da pena pecuniária de
12 dias-multa,
no valor unitário mínimo
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, afirmando que o magistrado de primeiro grau reconheceu indevidamente a reincidência delitiva na segunda fase dosimétrica, pois o fato apurado nestes autos foi cometido após 5 anos do cumprimento da pena anterior, motivo pelo qual requer a reformulação da pena para afastar a mencionada agravante.

Da detida análise da sentença condenatória e em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifico que a razão assiste à defesa, pois, ao reconhecer a reincidência delitiva, o magistrado utilizou o processo executivo n. 0016657.67-2015.8.11.0015, referente à condenação da acusada à pena de 1 ano 8 meses e 20 dias de reclusão, cujo cumprimento total da pena ocorreu em 18.9.2016, sendo que o fato apurado nestes autos ocorreu em entre o mês de janeiro e fevereiro de 2022, ou seja, a condenação pretérita já havia sido alcançada o período depurador.

Por outro lado, apesar da impossibilidade de serem utilizadas na segunda fase dosimétrica, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é possível o uso de condenações anteriores ao prazo depurador de cinco anos para exasperar a pena-base a título de maus antecedentes. Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. AMEAÇA. DOSIMETRIA. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. IRRELEVÂNCIA. TEORIA DO DIREITO AO ESQUECIMENTO. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório
. 2. Condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos, malgrado não possam ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818/SC, sob o rito da Repercussão Geral, por maioria de votos, firmou a tese de que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (RE 593.818/SC, Rel. Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno - Sessão Virtual, julgado em 18/8/2020).
4. A teoria do direito ao esquecimento foi reconhecida em alguns julgados desta Corte para afastar a configuração dos maus antecedentes quando as condenações utilizadas eram muito antigas, com penas extintas há mais de 10 anos. 5. A avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido entre a extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito.
Portanto, não há ilegalidade na consideração da condenação anterior do paciente para justificar a majoração da pena base, por estarem devidamente configurados seus maus antecedentes
, devendo ser ressaltado que entre a extinção da pena da condenação anterior e o delito atual passaram cerca de 7 anos. 6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 777.795/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20.4.2023.) – negritei.

Diante do exposto, acolho o pedido defensivo e promovo o afastamento da agravante da reincidência reconhecida indevidamente, deslocando a utilização do executivo de pena n. 0016657.67-2015.8.11.0015 para aferir os maus antecedentes da acusada; e, nos termos do art. 68 do Código Penal, passo a dosar a pena adequada ao caso.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que a
culpabilidade
se revelou normal à espécie.

Quanto aos
antecedentes criminais,
utilizo o executivo de pena n. 0016657.67-2015.8.11.0015 para o recrudescimento da reprimenda.

Inexistem nos autos elementos suficientes para aquilatar a
conduta social
e a
personalidade da acusada
.

Os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
são próprios do tipo penal.

O
comportamento da vítima
não influiu na prática delitiva.

Assim, tendo em vista a vista a existência de uma circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em

1 ano de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes ou atenuantes a incidir na pena. Tampouco existem causas de aumento ou diminuição, razão pela qual fixo a pena final em
1 ano e 2 meses

de reclusão
e o pagamento de
12 dias-multa

Fixo o
regime inicial aberto
para início de cumprimento de pena, nos moldes do art. 33, § 2o, “c” do CP.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a acusada ostenta maus antecedentes (art. 44, III do CP).

Quanto pleito pelo indulto natalino, esclareço que não comporta análise por esta via recursal, pois compete ao juízo da execução proferir a decisão para conceder, ou não,
o benefício, após a oitiva do Ministério Público e da defesa do condenado (art. 13, § 2o, da Lei 11.302/2022).

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para afastar a agravante da reincidência e modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o
aberto,
mantendo inalterado o
quantum
de pena estabelecido em
1 ano e 2 meses de reclusão
, e o pagamento de 12 dias multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023